Tribunal: TJDFT
Processo: 0004992-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004992-96.2018.8.07.0003 RECORRENTE: REGINALDO CUNHA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por REGINALDO CUNHA SOARES (ID 13856238 e ID 16049237), situação primeira que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ não conheceu do apelo (ID 60341073 – p. 25/29). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 593.818 (Tema 150) e no RE 1.297.884 (Tema 1.120 – p. 69/70) (ID 60341073), sob a sistemática da repercussão geral. Quanto ao Tema 1.120, a Corte Suprema exarou o seguinte entendimento: Repercussão geral. Tema no 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4o da Lei no 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2021). O acórdão vergastado, por sua vez, consignou que "(...) O Conselho Especial do TJDFT, no bojo da ARI no 2018.00.2.005802-5, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, decisão a ser acatada pelos órgãos fracionários do Tribunal, com a consequente aplicação da causa de aumento referente ao uso de arma branca no roubo" (ID 11990191). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031